Tribunal: TJDFT
Processo: 0011016-14.2016.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE INVESTIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE AMBAS AS PARTES. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. O artigo 476 do Código Civil estabelece: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. O descumprimento do contrato por ambas as partes dá ensejo à devolução de valores pagos e devidamente comprovados.
2. Somente os valores comprovados que se referem ao contrato rescindido, devem ser restituídos para que as partes retornem ao estado original.
3. Recurso não provido.